Tribunal: TJDFT
Processo: 0738942-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
Execução penal. Remição de pena pelo estudo. Aprovação no ENCCEJA. Conclusão do ensino antes do início da execução da pena.
O apenado que concluiu o ensino fundamental ou médio antes de iniciada a execução da pena não tem direito à remição pelo estudo, pela aprovação no ENCCEJA ou ENEM, pois a finalidade da remição não é simplesmente diminuir o tempo de encarceramento, mas fomentar a aquisição de novos conhecimentos durante a execução da pena, de modo a facilitar a reintegração social do apenado. Agravo provido.